Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-05.2019.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE. Embargos de declaração imputando ilegitimidade ativa aos embargados para o levantamento da totalidade do capital segurado. Pretensão de retenção da metade da indenização para garantir quinhão de eventual companheira do falecido. Descabimento. Acórdão embargado que, diante de certidão

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE. Embargos de declaração imputando ilegitimidade ativa aos embargados para o levantamento da totalidade do capital segurado. Pretensão de retenção da metade da indenização para garantir quinhão de eventual companheira do falecido. Descabimento. Acórdão embargado que, diante de certidão pública de que o falecido era separado judicialmente da mãe de seus filhos, reconheceu caber a eles o capital segurado, pois ausente qualquer notícia da existência de uma possível companheira na data da morte. Rediscussão acerca do acerto do julgado descabida. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001105-05.2019.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., são
embargados PAULO RICARDO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), MAIRA DOS
SANTOS SOARES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), RENATO FELIX SOARES
(JUSTIÇA GRATUITA) e REINALDO FELIX SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001105-05.2019.8.26.0236/50000 -Voto no
2
Recurso
de
Embargos
de
Declaração
no
1001105-05.2019.8.26.0236/50000.
Comarca: Ibitinga.
01a Vara Cível.
Processos no 1001105-05.2019.8.26.0236.
Embargante ( s ): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT –
Sociedade Anônima.
Embargado ( s ): Paulo Ricardo Soares e outros.
VOTO N.o 49.107/2020.--
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – AÇÃO DE
COBRANÇA PROCEDENTE. Embargos de declaração
imputando ilegitimidade ativa aos embargados para o
levantamento da totalidade do capital segurado. Pretensão de
retenção da metade da indenização para garantir quinhão de
eventual companheira do falecido. Descabimento. Acórdão
embargado que, diante de certidão pública de que o falecido
era separado judicialmente da mãe de seus filhos, reconheceu
caber a eles o capital segurado, pois ausente qualquer notícia
da existência de uma possível companheira na data da morte.
Rediscussão acerca do acerto do julgado descabida. Recurso de
embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT – SEGURADORA SOCIEDADE ANÔNIMA,
com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
contra o acórdão de folhas 357/360, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso que interpôs contra a
sentença de procedência de folhas 324/326.
Aduz a embargante, em suma,
não haver prova de que os autores são os únicos herdeiros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001105-05.2019.8.26.0236/50000 -Voto no
3
falecido, de maneira que deve ser reconhecida a ilegitimidade
ativa deles para buscarem a totalidade do capital segurado.
Menciona a possível existência de uma companheira do falecido,
não integrante do polo ativo da demanda. Sustenta o cabimento
apenas do pagamento da cota parte cabível a cada um dos
autores, com a reserva da metade do capital segurado à
companheira existente na data do óbito. Prequestiona a matéria
para poder acessar o Superior Tribunal de Justiça.
Este é o relatório.
Nos termos do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
contra
qualquer
decisão
judicial
para:
(i)
esclarecer
obscuridades ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.
No caso, porém, não se verifica
qualquer vício capaz de dar espaço ao acolhimento do recurso
em questão.
O que pretende a seguradora,
evidentemente, é rediscutir o acerto da decisão embargada, que
assim equalizou a questão:
“Quanto
ao
mais,
conquanto legítima a preocupação da seguradora a respeito da
possibilidade da existência de cônjuge virago, o qual seria
prejudicado com a procedência do pedido exclusivamente em
face dos filhos, a certidão de óbito de folha 30, emitida pelo
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Tabatinga,
São Paulo, certifica que o falecido era separado judicialmente de
NILZA VALENTINA COLADÃO, com quem havia se casado
naquele próprio cartório em 29 de maio de 1978.
A certidão foi lavrada
pelo Oficial de Registro local detentor da informação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001105-05.2019.8.26.0236/50000 -Voto no
4
separação judicial do casal, de maneira que não apenas declara o
que foi informado por terceiros, como certifica, com fé pública,
a separação (inteligência do artigo 215, “caput”, do Código
Civil).
É
o
que basta
para
confirmar a procedência do pedido de cobrança em favor dos
autores, filhos e únicos herdeiros do falecido”.
Convém acrescentar, ainda, a
total ausência de elementos nos autos indicativa de uma possível
união estável do falecido com outrem superveniente à separação
judicial com NILZA, a impor, por cautela, o resguardo da
metade do capital de cobertura.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR